Tribunal: STF
Processo: HC 184699
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PRISIONAL: PACIENTE FORAGIDO POR QUINZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por André Luiz Ramos dos Santos Gontijo Peixoto em benefício de Ademilson Cândido Soares, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 572.497.
O caso 
    2. Consta dos autos que, em 24.3.2004, o paciente foi denunciado pela imputação do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    3. Não tendo sido localizado para citação pessoal, o juízo da Comarca de Uruana/GO determinou a citação do paciente por edital em 22.9.2004. Transcorrido o prazo do edital, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, o processo foi suspenso em 3.5.2005 e, por estar foragido do distrito da culpa, decretada a prisão preventiva.
    4. Em 9.9.2019, noticiou-se o cumprimento do mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, em Vila Rica/MT.
    5. Em 21.11.2019, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, indeferida pelo juízo processante em 27.11.2019.
    6. Contra a manutenção da prisão preventiva do paciente e ao argumento de estar configurado excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Goiás, cuja ordem foi parcialmente conhecida e nessa parte denegada:
    “EMENTA – HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRAZO. EXCESSO. SÚMULA 64 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1 – Reiteração de pedido, sem ocorrência de fato novo, dele não se conhece. 2 – Não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo se o atraso na instrução é causado pela defesa (Súmula 64 do STJ)”.
    7. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 572.497 no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.4.2020, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca indeferiu a medida liminar em decisão cujos fundamentos são os seguintes:
    “Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso ocorre porque eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, sendo necessário aguardar a vinda de mais informações. (...)
    Demais disso, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, 29.04.2020.
    Feitas tais ponderações, não vislumbro constrangimento ilegal a ser reparado. (...). Ao que parece, a defesa contribuiu de forma decisiva para a desídia, tendo o paciente permanecido foragido por 15 (quinze) anos e, preso em 9/9/2019, apresentou resposta à acusação somente em 20/2/2020, atraindo ao caso o enunciado da súmula n. 64 do STJ, segundo a qual: ‘Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa’. 
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise m ais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    8. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual se alega a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    O impetrante ressalta que “o paciente é cidadão goiano, residiu praticamente por toda sua vida na Cidade de Uruana-GO, (...) onde se tornou mestre na referida atividade agrícola. Após gravíssimo desentendimento com o sogro, infelizmente, no ano de 2004 ceifou-lhe a vida, em ato de legítima defesa, conforme será comprovado durante a instrução”.
    Assinala que, “14 anos atrás, quando a prisão foi decretada, compareceu a delegacia, entregou a arma e se colocou a disposição da justiça, contudo, foi ameaçado de morte e precisou deixar o distrito da culpa, e passou a trabalhar no estado de Mato Grosso, onde se casou e constituiu nova família, possuindo, atualmente, 3 (três) filhos, todos menores impúberes” (sic). 
    Argumenta que o Ministério Público teria se manifestado “favoravelmente à liberdade do Paciente, declarando, expressamente, que a prisão era totalmente desnecessária, contudo, a Magistrada manteve a prisão decretada há 14 anos, em brutal ausência de contemporaneidade e contra a manifestação ministerial”.
    Assevera que o juízo de origem não teria diligenciado para que o recambiamento do paciente ocorresse em prazo razoável.
    Acrescenta que a defesa não teria contribuído para a demora na tramitação processual, cujo “excesso de prazo [seria] gritante”.
    Salienta que o paciente é primário, “tem bons antecedentes, respondeu em toda sua vida a um único processo, (…) pai de três filhos menores impúberes, (…) e que a prisão é totalmente desnecessária”.
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante todo o exposto, pela ausência de motivação, art. 93 inciso IX, da CF/88; não restando devidamente caracterizado, no caso concreto, motivos justos para a prisão preventiva, requer o impetrante a reforma da r. decisão ‘proferida pela Câmara Criminal’ para que se faça prevalente o presente Writ, bem como REQUER-SE, a concessão LIMINAR denegada pelo Egrégio STJ, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste. Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. No mérito, requer que seja julgado PROCEDENTE o presente writ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, a ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar ter o juízo de origem decretado a prisão preventiva do paciente em 3.3.2005 pelos seguintes fundamentos:
    “Regularmente citado, por intermédio de edital, o acusado Adenilson Cândido Soares deixou de comparecer em juízo e também não constitui advogado nos autos, razão pela qual, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, suspendo o processo e também o curso da prescrição. 
    Antes, porém, verifico que o acusado evadiu-se do distrito da culpa para local não sabido, dando ensejo dessarte à clausura provisória, a fim de garantir a aplicação da lei penal. Há de se presumir, no presente contexto que o denunciado pretende furtar-se da pretensão punitiva do Estado, não podendo este manter-se inerte diante de tal desiderato. (…).
    Posto isso, com supedâneo no art. 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de Adenilson Cândido Soares”
    12.  Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo processante assentou:
    “A princípio, impende destacar que este juízo ao decretar a prisão preventiva do requerente, entendeu estarem presentes os pressupostos legais para tanto. 
    Ademais, ao proferir as decisões das fls. 181/182-verso, 195/196-verso e 228/230, este juízo mais uma vez reforçou que os requisitos da prisão preventiva ainda estão presentes. 
    Logo, considerando o curto lapso temporal transcorrido desde as decisões que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva, é possível observar que não houve alteração substancial do quadro fático e jurídico aptos a descaracterizar os motivos que levaram ao indeferimento do pedido. 
    Por fim, insta consignar que o crime imputado nos autos, qual seja, homicídio qualificado, foi cometido com emprego de violência contra a vítima, motivo pelo qual o disposto no art. 4º, inciso I, alínea ‘c’, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser observado com cautela. (…).
    No mais, cumpre esclarecer que a Unidade Prisional de Uruana está adotando todas as providências cabíveis no sentido de preservar a saúde dos presos e que, inclusive, proibiu a visitação no estabelecimento. 
    A par de tais considerações, não havendo alterações no quadro fático desde a última decisão proferida e, ainda, presentes os pressupostos essenciais para a decretação da prisão preventiva, o indeferimento é medida que se impõe, haja vista a irretocabilidade da decisão que decretou a prisão preventiva. É o bastante. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo requerente”.
    13. As questões referentes à legalidade da prisão preventiva, por se constituírem em “reiteração de pedido já analisado no Habeas Corpus n. 5736410-41, julgado em 21.1.2020”, não foram objeto de exame no julgamento do Habeas Corpus n. 5094599-02.2020.8.09.0000 pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Confira-se a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. AUTORIA. TESE DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. LEGALIDADE. 1 – Não se conhece de questão relacionada à autoria, afetado mérito da ação penal. 2 – Mantém-se a custódia cautelar se a ordem prisional foi cumprida em outra unidade da federação, 15 anos após o fato, do qual teve ciência o paciente na fase investigativa, revelando intenção de furtar -se aos chamamentos da Justiça (art. 312 do CPP). Ordem parcialmente conhecida e denegada”.
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente flagrante ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o fato de “permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal, autorizando a manutenção da preventiva” (HC n. 118.918-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.12.2014). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 
    2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 
    3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 
    4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).
    15. Quanto ao alegado excesso de prazo, este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie, consta do voto condutor do julgamento no Tribunal de Justiça de Goiás: 
    “Consoante informações, a denúncia foi recebida em 18.6.2004, tendo o paciente permanecido foragido por 15(quinze) anos, e preso em 9.9.2019, apresentou resposta à acusação em 20.2.2020. Conquanto a custódia provisória perdure há seis meses, devem ser observadas as particularidades do caso e, como visto, a defesa contribui de forma decisiva para o atraso na formação da culpa, visto que demorou 5 (cinco) meses para praticar ato processual de sua responsabilidade, razão pela qual deve ser aplicada a Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça (…) Demais disso, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima, 29.4.2019”. 
    16. O período temporal em que o paciente permaneceu foragido fundamentou a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. A demora na marcha processual a partir da captura e do recambiamento do paciente não configura, neste momento, fundamento suficiente para a revogação da custódia cautelar. Ademais, a instrução encaminha-se para o encerramento. Vejam exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Roubo majorado por concurso de pessoas. Corrupção de menores. 3. Prisão preventiva. Alegação de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 4. Não ocorrência de excesso de prazo na conclusão da instrução. Agravante fugiu e foi posteriormente recapturado. 5. Recomendação de celeridade no julgamento da ação no Tribunal de Justiça da Bahia. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.254-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018).
    “Processual penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Recomendação ao juízo de origem. 
    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 
    2. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão processual do paciente. Paciente pronunciado por homicídio qualificado praticado mediante emprego de arma de fogo. 
    3. As peculiaridades do caso concreto evidenciam que parte da demora para o julgamento do paciente se deve a recursos interpostos pela própria defesa. De modo que não é possível acolher a tese de desídia por parte do Poder Judiciário ou de injustificado prolongamento da causa. 
    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar, com recomendação ao Juízo da origem para que proceda à realização do Júri em prazo razoável” (HC n. 120.232, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 82 KG (OITENTA E DOIS QUILOS) DE COCAÍNA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 
    1. A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação. 
    2. A pertinência do paciente a grupo criminoso voltado para o tráfico de entorpecentes, a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida – 82 kg de cocaína acondicionados em 76 (setenta e seis) tijolos prensados -, e as circunstâncias concretas da prática dos delitos justificam a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.
    4. Ordem denegada, com recomendação de celeridade ao juízo de origem no encerramento da instrução criminal” (HC n. 135.741, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2017).
    17. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora